Tribunal: TJSP
Processo: 2050260-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de Segurança – ITBI – Município de Bebedouro – Decisão indeferindo o pedido de liminar – Insurgência da impetrante – Cabimento – Operação societária (incorporação) – Municipalidade reconhece que o requerente faz jus à imunidade tributária do ITBI na incorporação, porém, limita o benefício ao valor transferido/integralizado do imóvel questionado, efetuando a

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de Segurança – ITBI – Município de Bebedouro – Decisão indeferindo o pedido de liminar – Insurgência da impetrante – Cabimento – Operação societária (incorporação) – Municipalidade reconhece que o requerente faz jus à imunidade tributária do ITBI na incorporação, porém, limita o benefício ao valor transferido/integralizado do imóvel questionado, efetuando a cobrança do imposto municipal sobre a diferença entre o montante transferido/integralizado e o "valor venal" desse bem, aplicando a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no 796 – Ainda que se entenda pela aplicação da referida tese jurídica ao caso concreto (envolvendo incorporação), verifica-se que o agravado se enquadra na hipótese de imunidade tributária constitucionalmente prevista – Requisitos do art. 300 do CPC, preenchidos – Decisão reformada – Recurso provido.